Tribunal: TJMT
Processo: 1045536-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045536-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO), LUIS MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 415.627.471-34 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), JLM COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.591.194/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de família e homologou a arrematação de imóvel hipotecado, nos autos de execução promovida por Vibra Energia S.A. contra JLM Comércio de Petróleo Ltda. e outros.

2.

O agravante sustenta que o imóvel constrito é o único de sua propriedade, destinado à sua residência, e não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade previstas na L. no 8.009/1990.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em aferir se subsiste a proteção conferida ao bem de família, quando o imóvel é voluntariamente oferecido em garantia hipotecária para assegurar dívida assumida por pessoa jurídica da qual o devedor era sócio-administrador.

III. Razões de decidir

4. A impenhorabilidade do bem de família possui caráter protetivo da moradia e da dignidade da entidade familiar, mas admite exceções previstas no art. 3o da L. no 8.009/1990.

5. A exceção do art. 3o, V, autoriza a penhora em caso de execução fundada em hipoteca constituída pelo casal ou pela entidade familiar, como no caso dos autos.

6. Inexistindo prova capaz de afastar a presunção relativa de que a dívida empresarial beneficiou a entidade familiar, impõe-se a manutenção da penhora, especialmente porque o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia pelo agravante e sua então cônjuge.

7. O comportamento contraditório do devedor, que se vale da garantia para obter crédito e posteriormente invoca a proteção da impenhorabilidade, afronta a boa-fé objetiva e atrai a vedação do
venire contra factum proprium.

8. A ausência de comprovação de residência atual no imóvel reforça a improcedência da alegação de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a penhora de imóvel residencial oferecido voluntariamente como garantia hipotecária para assegurar dívida de pessoa jurídica da qual o devedor era sócio-administrador, diante da presunção de benefício à entidade familiar.

2. A proteção legal ao bem de família não prevalece quando demonstrado comportamento contraditório do devedor, que se beneficia da garantia e posteriormente tenta obstar a execução.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045536-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por
VIBRA ENERGIA S.A.
em face de
JLM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. E OUTROS
, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de família e homologou a arrematação do imóvel objeto da matrícula no 6.175 do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Sustenta o agravante, em síntese, que o imóvel constrito constitui bem de família, por ser o único de sua propriedade e destinado à sua moradia, não se aplicando a exceção legal prevista na Lei no 8.009/90, uma vez que a dívida garantida não teria sido contraída em benefício da entidade familiar.

Invoca, ainda, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.261.

O preparo foi recolhido – Id. 336752354.

Não concedida à tutela recursal – Id. 336752358.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da penhora, ao argumento de que o imóvel foi oferecido voluntariamente em garantia hipotecária para assegurar obrigações assumidas pela pessoa jurídica da qual o agravante era sócio-administrador, havendo presunção de benefício à entidade familiar, além de caracterizado comportamento contraditório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito, à luz da Lei no 8.009/90, quando demonstrado que o bem foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária para assegurar dívida de pessoa jurídica da qual o executado figurava como sócio-administrador.

A impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, constitui regra de proteção à moradia e à dignidade da entidade familiar, ostentando natureza de ordem pública.

Tal proteção, contudo, não é absoluta, encontrando limites expressamente previstos no próprio diploma legal, dentre os quais se destaca a exceção do art. 3o, inciso V, que afasta a impenhorabilidade quando se tratar de execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

No caso concreto, é incontroverso que o imóvel foi dado em garantia hipotecária por livre manifestação de vontade do executado e de sua então cônjuge, com o objetivo de viabilizar e assegurar obrigações comerciais assumidas pela empresa
JLM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
, da qual o agravante era sócio-administrador.

A garantia prestada integrou o suporte econômico da relação negocial, conferindo segurança jurídica à credora e permitindo a ampliação do crédito concedido à pessoa jurídica executada.

Nessa perspectiva, incide o entendimento consolidado de que, quando o bem de família é oferecido em garantia real para assegurar dívida de empresa cujos sócios são os próprios proprietários do imóvel, presume-se que o proveito econômico da obrigação se reverteu em benefício da entidade familiar, competindo aos garantidores o ônus de demonstrar o contrário. Tal presunção, de natureza relativa, não foi elidida nos autos, inexistindo prova robusta de que a dívida não tenha beneficiado, direta ou indiretamente, o núcleo familiar do agravante.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA . IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL DE DÍVIDA POR UM DOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. EMPRÉSTIMO QUE REVERTEU EM PROVEITO DA FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016 .
2. Acerca da possibilidade ou não de penhora do bem de família, quando dado em garantia de dívida por sócio da pessoa jurídica devedora, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte entendimento: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018)
. 3. Na hipótese, a Corte estadual consignou que o empréstimo firmado por um dos sócios da empresa devedora reverteu-se em benefício da entidade familiar, o que afasta a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia. A alteração dessa conclusão demanda revolvimento de matéria fática, vedada pela Súmula n.o 7 do STJ . 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1872720 PR 2020/0103516-8, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

A invocação do Tema Repetitivo no 1.261 do Superior Tribunal de Justiça, longe de amparar a pretensão recursal, reforça a conclusão adotada na decisão agravada, pois o próprio precedente admite a penhorabilidade do bem quando caracterizado o benefício à entidade familiar ou quando configurado comportamento contraditório do devedor que, após oferecer o imóvel como garantia para obtenção de vantagens econômicas, busca posteriormente subtrair o bem da responsabilidade patrimonial.

Com efeito, a conduta do agravante revela nítida afronta à boa-fé objetiva, na medida em que, após utilizar o imóvel como instrumento de fortalecimento da atividade empresarial da qual extraía sua subsistência, pretende, apenas diante da expropriação iminente, invocar a proteção legal para frustrar a legítima expectativa do credor. Tal postura encontra óbice na vedação ao
venire contra factum proprium
, corolário da boa-fé, que impede o exercício contraditório de posições jurídicas em prejuízo da confiança legitimamente criada.

Some-se a isso o fato de que a prova constante dos autos indica que, à época da avaliação judicial, o imóvel encontrava-se ocupado por terceiros, circunstância que fragiliza a alegação de que sempre tenha servido como residência efetiva do executado e de sua família, reforçando a conclusão de que não se trata de hipótese apta a atrair a proteção máxima conferida pela Lei no 8.009/90.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão singular, que aplicou corretamente a legislação de regência e a orientação jurisprudencial dominante, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
manter integralmente a decisão agravada
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026